Tribunal: STF
Processo: ADI 3976
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NORMAS REGIMENTAIS REVOGADAS. PERDA DE OBJETO. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANDIDATOS RESTRITOS AOS INTEGRANTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 96, I, A, E AO ART. 99, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI JULGADA PROCEDENTE. ART. 102, DA LOMAN NÃO RECEPCIONADO.



    I – A revogação expressa do artigo 27, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 1º. § 1º, da Resolução n.º 395/2007, daquela Corte, prejudica a análise da arguição de inconstitucionalidade quanto a estes dispositivos, por perda superveniente de objeto. Ação direta parcialmente conhecida.



    II - A escolha dos órgãos diretivos compete privativamente ao próprio tribunal, nos termos do artigo 96, I, ‘a’, e artigo 99, da Carta Magna, em homenagem à autonomia administrativa



    III – Matéria sujeita à disciplina por normas regimentais, não recepcionado o artigo 102, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LCp 35/1979), na parte em que restringe aos Juízes mais antigos o universo daqueles aptos a concorrer aos cargos de direção. 



    IV - Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente.



    V – Segurança concedida no MS 32.451/DF, confirmando-se a medida cautelar e cassando a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências 005039- 51.2013.2.00.0000, restabelecendo a eficácia da Resolução 606/2013 do Órgão Especial do TJSP e julgando prejudicados os agravos regimentais interpostos no feito.